Tribunal: TJMT
Processo: 0030844-65.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0030844-65.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO), LUCAS BARBOSA DE JESUS - CPF: 032.712.251-09 (ADVOGADO), CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 580.485.371-68 (ADVOGADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), RONAN NEWGMAN GOMES - CPF: 005.029.671-02 (APELADO), CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - CPF: 276.537.491-00 (ADVOGADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – CONSULTA E PROCEDIMENTO MÉDICO/HOSPITALAR DE CARÁTER EMERGENCIAL - DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A Quarta Turma do eg. STJ firmou orientação de que "
o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas
" (DJe de 11/2/2015). (...)” (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 1539361/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 10/05/2016, DJe 27/05/2016). 2.
Embora geralmente o mero descumprimento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais, é reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta demora em autorizar procedimento médico de caráter emergencial, uma vez que “
tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada
” (STJ - REsp: 1289998 AL 2011/0171785-0, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 23/04/2013, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 02/05/2013).
3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser alterado quando o arbitramento se mostrar desajustado desses princípios.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 0030844-65.2016.8.11.0041 – CLASSE 202 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. João Ferreira Filho (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 0030844-65.2016.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por RONAN NEWGMAN GOMES, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 954,00, a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 3 mil a título de indenização por danos morais em razão da demora injustificada em autorizar procedimento médico (urgência/emergência) solicitado pelo autor. A r. sentença também condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 99842961).

A apelante
afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, já que
“a relação contratual do demandante é direta com a UNIMED-RIO, e o pacto celebrado com uma das Unimeds não aproveita às demais, e não se transfere na sua titularidade, pois cada qual possui peculiaridades contratuais distintas, sem qualquer intervenção de uma sobre a outra, não tendo a Requerida sequer acesso às cláusulas convencionadas nessa contratação
” (cf. Id. nº 99842963 - pág. 16).

Alega que, de qualquer forma, após o recebimento, a solicitação médica foi imediatamente encaminhada para análise junto à Unimed Rio, que, no caso, é a única Operadora que tem autonomia de autorizar e/ou custear o procedimento médico hospitalar prescritos, ou seja, não houve propriamente negativa.

Sustenta, ainda que, além de não ter praticado qualquer ato ilícito a ensejar o dever de indenizar, “
o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra,
(...)
, no caso concreto, inexistem provas de que a situação dos autos tenha causado transtornos suficientemente graves a ponto de ofender os direitos de personalidade ou de causar danos de natureza psíquica ao autor
”, mas, de todo modo, caso mantida a condenação indenizatória, deve ser reconhecida a desproporcionalidade e exagero do valor indenizatório fixado pela sentença.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja dada total improcedência ao pedido, ou, no mínimo, seja reduzido o valor indenizatório (cf. Id nº 99842963 - pág. 34).

O autor/apelado ofertou contrarrazões, combatendo pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº
99842969
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar Ilegitimidade Passiva)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A arguição de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante não merece acolhimento, pois, o simples fato de o plano de saúde ter sido contratado pelo autor junto à UNIMED RIO não é motivo suficiente para eximir a apelante UNIMED CUIABÁ da responsabilidade, afinal, n
ão se pode exigir do consumidor a exata compreensão do regime jurídico das Cooperativas médicas, de forma suficiente a distingui-las dentro de suas respectivas esferas de atuação, até porque “
a publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades
” (REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015).

Ademais, resta assentado na doutrina e jurisprudência o entendimento de que o consumidor que contrata plano de saúde de abrangência nacional junto a uma das integrantes da rede UNIMED adquire o direito de uso dos serviços médicos ofertados por todo o sistema, que é justamente o caso do autor, conforme a cópia do contrato vinculado ao Id. nº 99839976 - pág. 19.

Sobre o tema, confiram-se a jurisprudência d
o eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO FORA DA ÁREA DE COBERTURA DA OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED PAULISTANA. PRECEDENTE DA QUARTA TURMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.

No julgamento do

REsp

1.377.899/SP, de relatoria do eminente Ministro

Luis

Felipe

Salomão, a Quarta Turma firmou orientação de que

"o

fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que

com

personalidades

jurídicas distintas - por não ter havido a informação

clara

ao

consumidor

acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como

consequência

a

possibilidade

de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas" (DJe de 11/2/2015). (...)” (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 1539361/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 10/05/2016, DJe 27/05/2016)

“EMENTA: PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca. 2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades. 3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una. 4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015).

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré/apelante.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação contra a Unimed Cuiabá alegando que no dia 11/03/2016, seu filho de apenas 4 anos
“necessitou de atendimento na cidade de Guarantã do Norte/MT, vez que estava com o braço quebrado, contudo, a requerida negou o atendimento de imediato, sob a premissa de que para a liberação de qualquer procedimento/atendimento médico, inclusive a consulta, seria necessário aguardar o prazo de 48 horas
”, e diante da recusa do atendimento emergencial, o autor foi obrigado a custear os procedimentos e fármacos necessários para o restabelecimento da saúde de seu filho (consulta e gesso), sendo o reembolso dos valores gastos igualmente rejeitado pela Unimed, obrigando-o à ajuizar a presente demanda.

A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos sob os seguintes fundamentos:

Com efeito, depreende-se dos autos que o ponto central da discordância reside em apurar se houve ou não a conduta ilícita cometida pela requerida que seja capaz de ensejar a reparação por danos morais e materiais em favor do requerente.

Em relação ao tema, é oportuna a lembrança de que a relação jurídica mantida entre as partes é de consumo, por força das regras dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo que a responsabilidade civil da requerida é objetiva, segundo dispõe o art. 14 do mesmo diploma; desta feita, para que reste configurado o dever de indenizar, basta o consumidor demonstrar o nexo causal e o dano por ele sofrido, eis que a lei infraconstitucional dispensou o requisito da conduta culposa, imputando ao fornecedor ou o prestador de serviços o ônus de comprovar as excludentes de responsabilidade.

Desse modo, entendo que o requerente demonstrou satisfatoriamente a desídia da requerida para com o cliente, principalmente porque diante de um momento de urgência, como o caso em tela, não há argumento que justifique um prazo de 48 horas para liberação de um procedimento tido como simples, sob a ótica geral; inclusive, imperioso ressaltar que caso o requerente não tivesse feito de maneira particular o alusivo procedimento, todo esse tempo sem o atendimento necessário poderia render um prejuízo muito maior à criança, considerando que tais fraturas não podem ficar por muito tempo sem o devido cuidado.

Por conseguinte, evade totalmente a razoabilidade o fato da operadora do plano querer que o paciente espere aguarde o supradito prazo temporal para ser submetido a um procedimento de urgência, principalmente porque o referido contrato é pactuado com o objetivo de ter um atendimento célere e eficiente em situações de adversidade, subtendendo-se, assim, que a operadora de saúde tenha estrutura para tanto.

Dessume-se, portanto, o preenchimento dos requisitos necessários a caracterizar a indenização ora pleiteada, visto que a conduta lesiva da ré encontra-se devidamente comprovada, vez que não autorizou de imediato o tratamento vindicado pelo autor extrajudicialmente, fazendo com que este precisasse pegar dinheiro emprestado com terceiros para custear o pagamento das despesas de forma particular – não é crível que o consumidor pague pelo serviço mensalmente e na hora da necessidade seja deixado na mão.

Noutro norte, o nexo causal, estudado a partir da teoria da causalidade adequada, também está devidamente evidenciado, posto que não há dúvida de que tal conduta (demora na liberação e custeio do procedimento), efetivamente, resultou como causa adequada para o surgimento dos danos morais.

Nessa senda, de fato o dano moral propriamente dito pode ser conceituado como a dor, vexame, ou constrangimento, que, fugindo à normalidade, altera de forma significativa o equilíbrio emocional do agente, sendo que no caso vertente, tal figura se mostrou evidente e teve o condão de gerar sério aborrecimento ao requerente e sua família.

Nesse aspecto, a própria jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – TJMT reconhece que a demora indevida/injustificada, pela operadora do plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja a reparação moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, expondo-o a uma situação de vulnerabilidade emocional, que se pode traduzir em ansiedade, constrangimento, angústia e ressentimento, hábil a configurar dano moral, além do mero aborrecimento próprio inerente às inexecuções contratuais.

Veja-se:

EMENTA: PLANO DE SAÚDE (MT SAÚDE) – AUTARQUIA – 1. DEMORA INJUSTIFICADA DE LIBERAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – 2. DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demora na liberação de cobertura de despesas médicos pelo plano de saúde gera direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo usuário, consoante entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ – Resp: 128998). 2. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (TJ-MT - RI: 00207428620138110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/03/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/03/2020).

Destarte, justamente por isso, considerando as peculiaridades do caso concreto e atendendo aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à condição financeira da parte requerida, entendo como justo e razoável estimar o quantum reparatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), sem que esta quantia consista em enriquecimento sem causa da parte autora.

II.2 – DOS DANOS MATERIAIS Acerca do tema, pode-se dizer que o prejuízo patrimonial causado à parte lesada se subdivide em danos emergentes e lucros cessantes, sendo aqueles referentes ao que o indivíduo perdeu em virtude da violação, enquanto estes envolvem tudo aquilo que se deixou de lucrar no contexto. Nesse ponto, entendo que o pedido dispensa maiores elucubrações para acolhimento, na medida em que restou configurado o efetivo dano material ensejador da condenação por meio da juntada das duas notas fiscais de serviço emitidas em nome do filho do requerente (ID 43710533, p. 01 e 38), perfazendo o equivalente a R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inserta na inicial para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da prolação desta sentença, com juros contados do evento danoso, ou seja, da demora na liberação do procedimento (súmulas 54 e 362 do STJ); outrossim, CONDENO a parte requerida ao pagamento de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo, com juros moratórios também contados do evento danoso (súmulas 43 e 54 do STJ).

O
contrato foi celebrado pelas partes em agosto de 2013, e prevê, em seu “
Item A – Coberturas, Serviços Médicos/Hospitalares
”, que a carência para custeio/autorização de “
Atendimentos de Urgência e Emergência
” seria de 24 horas (cf. Id. nº 99839976 - pág. 22), ou seja, ultrapassado esse prazo, a Unimed se comprometeu co
ntratualmente a autorizar qualquer procedimento de urgência e emergência que o contratante e seus dependentes necessitassem, porém,
a demora considerável de 48 horas exigida pela Unimed para autorizar tanto a consulta médica como o procedimento colocação de gesso no braço do filho do autor não fora justificada nos autos.

Assim, comprovada a obrigação contratual do plano de saúde e a necessidade da realização do procedimento emergencial, bem como a injustificada demora para a autorização necessária, o apelado teve violada a sua honra subjetiva e objetiva. Tal recusa agravou a situação de aflição psicológica e de angustia que, evidentemente, supera o mero dissabor cotidiano, de modo que, a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos deverá ser mantida.

Embora geralmente o mero descumprimento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais, é reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta demora em autorizar procedimento médico de caráter emergencial, uma vez que “
tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada
” (STJ - REsp: 1289998 AL 2011/0171785-0, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 23/04/2013, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 02/05/2013).

No tocante ao valor indenizatório, o art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização se mede pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a ideia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia...; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é
pretium doloris
, porém uma ensancha de reparação da afronta”
. (Instituições de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“O
quantum
indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidarieda
de. ”
(STJ – Resp 693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186).

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso, com a devida mensuração da extensão dos danos, além do comportamento de lado a lado, a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor, e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores.

Sopesadas as particularidades e nuances do caso,
admito que o valor fixado (R$ 3 mil), atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
e, ainda, em consonância com valores arbitrados em casos semelhantes conforme jurisprudências supracitadas.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022